Tribunal: TJSP
Processo: 2206857-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Veículo apreendido – Pretensão de liberação do veículo apreendido – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Atividade fiscalizatória que se apresenta, neste momento processual, formalmente regular – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para liberação de veículo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Veículo apreendido – Pretensão de liberação do veículo apreendido – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Atividade fiscalizatória que se apresenta, neste momento processual, formalmente regular – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para liberação de veículo apreendido, quando os documentos juntados, neste momento processual, apontam para a regularidade formal da atividade fiscalizatória, observados os fundamentos legais das infrações, da apreensão e das condições de liberação, bem como o seu lastro material, no caso concreto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206857-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALSUER
DOMINGOS DA SILVA, é agravado AMLURB – AUTORIDADE MUNICIPAL DE
LIMPESA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2206857-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.089
2
VOTO No 21.089
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206857-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Valsuer Domingos da Silva.
AGRAVADO: Amlurb – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana da
Secretaria Municipal de Serviço de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Veículo apreendido Pretensão de liberação do veículo
apreendido Liminar indeferida Ausência de requisitos
legais
Atividade fiscalizatória que se apresenta, neste
momento processual, formalmente regular
Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de medida liminar em mandado de
segurança, para liberação de veículo apreendido, quando os
documentos juntados, neste momento processual, apontam
para a regularidade formal da atividade fiscalizatória,
observados os fundamentos legais das infrações, da apreensão
e das condições de liberação, bem como o seu lastro material,
no caso concreto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valsuer
Domingos da Silva contra decisão interlocutória do Juízo da 11a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 43/47 do processo digital
de primeiro grau), em mandado de segurança em que figura como
agravado Amlurb Autoridade Municipal de Limpeza Urbana da
Secretaria Municipal de Serviço de São Paulo. O recurso é tirado de
decisão que indeferiu a liminar que buscava a liberação de veículo
apreendido.
O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2206857-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.089
3
ilegalidade, pois, em síntese: (a) não cometeu nenhuma infração, de
modo que as penalidades impostas não lhe são devidas; (b) o veículo é
indispensável para o seu trabalho e sustento; (c) é ilegal a apreensão
efetivada; (d) estão presentes o fundamento relevante e o perigo da
demora, a autorizar a concessão de medida liminar.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram
dispensadas as informações do magistrado a quo e resposta da
agravada.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
Concessão de medida liminar em mandado de segurança é
espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de
feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é
a cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, na
forma do prescrito no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pressupõe: (a)
fundamento relevante; (b) perigo da ineficácia da medida.
Todavia, na presente hipótese, não estão presentes os
requisitos necessários à concessão da medida em tela.
Trata-se, no caso, de apreensão de caminhão que
transportava uma caçamba com resíduos.
No caso, não se pode deixar de considerar que, como anotado
na decisão recorrida, com base no comunicado de irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2206857-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.089
4
juntado (fls. 33 dos autos digitais de primeiro grau), são três as infrações
apontadas: (i) transporte de resíduos com capacidade elevada; (ii)
transporte sem o porte do Controle de Transporte de Resíduos CTR;
(iii) ocorrência de ação ou omissão que obste o pleno exercício da
fiscalização.
No momento da infração, o apontado excesso foi objeto de
fotografias datadas (fls. 60/70 do processo digital de primeiro grau) e consta de
relatório circunstanciado, que o veículo estava “transitando pela via
pública com resíduos sólidos com a capacidade acima da borda da
caçamba” (fls. 78 do processo digital de primeiro grau), o que se mostra, prima
facie, compatível com as fotografias constantes dos autos.
Em tal relatório, consta também que o condutor do veículo
afirmou “não ter aberto CTR” (fls. 78 do processo digital de primeiro grau).
Assim, embora tenha havido a juntada de uma cópia de impresso da
internet, com alusão ao CTR para a data da infração (fls. 25 do processo
digital de primeiro grau), inexiste, prima facie, um documento oficial que o
comprove, bem como o seu porte, no momento da infração.
Por fim, o óbice à fiscalização consta do relatório
circunstanciado nos seguintes termos (fls. 78 do processo digital de primeiro
grau): “Informo ainda que o Sr. Valsuer usando de pretexto retirar
pertences pessoais do veículo apreendido, o mesmo teve um surto
emocional e ligou seu caminhão e deixou o pátio de apreensão, porém
voltou a sua razão, e logo em seguida retornou ao pátio com o veículo
onde permaneceu apreendido e deixou seguir os trâmites e recusou
também a assinar o C.I e o A.A.”.
As infrações, por sua vez, estão devidamente tipificadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2206857-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.089
5
Lei Municipal no 14.803/2008 e, por outro lado, a apreensão e remoção
de veículo em decorrência das infrações estão previstas na Lei
Municipal no 13.478/2002.
Assim, em termos formais, inexiste irregularidade verificável
de plano no ato administrativo combatido: as infrações possuem
fundamento legal, há indícios de materialidade, para além da
presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e a
apreensão também está prevista em lei, de modo que, não há, neste
momento pórtico da ação, violação ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, não se trata, no caso, de utilização de meio coercitivo
para cobrança de tributos, mas de exercício do poder de polícia que,
diante do contexto probatório até então formado, sujeita o infrator às
consequências legais, especificamente, ao pagamento de multas
incidentes, para liberação do veículo.
Assim, sem demonstrar a violação do direito, falta
fundamento relevante, requisito indispensável a justificar a concessão
da liminar, corretamente negada pelo Juízo a quo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator